Tribunal: STF
Processo: ARE 1005771
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULAS 284 E 287/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos das Súmulas 284 e 287/STF, o presente agravo regimental é inadmissível, pois a deficiência na sua fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.